Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701457-49.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id. 71199714) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0017765-63.2010.8.07.0001 – id. 229427091) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu exceção de pré-executividade, visto que os RPVs já foram pagos e o processo foi arquivado definitivamente em 27/9/2019. Sustenta que que a declaração de constitucionalidade do art. 21, §3o, I, da Lei no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei no 5.105/2013 tem eficácia ex tunc e torna nulo o pagamento do RPV, basta que se respeito o prazo decadencial bienal da rescisão da coisa julgada, com início do trânsito em julgado da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, a qual não teve modulação de efeitos. Assinala que as referidas leis concediam a GAEE apenas aos professores que atendiam exclusivamente alunos com necessidades especiais ou em situação de vulnerabilidade, mas que foi estendida à professores que não faziam jus, o que gerou um passivo milionário aos cofres públicos e desvirtuou o sistema de RPV. Aponta que na ADPF 615 foi determinada a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, incluindo decisões transitadas em julgado, que envolvem a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial. Defende que a decisão agravada agiu mal em condenar o agravante em litigância de má-fé, visto que era necessário o peticionamento em massa, pois o prazo decadencial bienal se encerra em 11/5/2025, não ocorrendo dolo ou má-fé por parte do ente público e está ausente qualquer prejuízo processual à agravada. Aponta perigo de dano na determinação de expedição de RPV. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não conheço do capítulo do agravo que trata da reforma da decisão quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois ao contrário do que sustenta o agravante, o Juízo a quo não o condenou em litigância de má-fé e não determinou a expedição de RPV, tão somente indeferiu a exceção de pré-executividade, nestes termos: “O Distrito Federal interpôs exceção de pré-executividade com a finalidade de desconstituir o título executivo (ID 226868416), em 21/02/2025. A parte exequente se manifestou ao ID 229336822. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença que foi ajuizado em 01/01/2010 (ID 43616586). Foram expedidas rpvs. Pagas, foram expedidos alvarás de levantamento (IDs 44932371 e 44944467), em 18/09/2019. O processo foi arquivado em 27/09/2019 (ID 45883780). Não é possível desconstituir título executivo já pago. Ademais, no caso, o débito exequendo foi pago há mais de 6 (seis) anos, de modo que já transcorreu o prazo para eventual ação rescisória. Assim, indefiro o pedido do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se.” (Grifos no original). Portanto, não há periculum in mora que justifique o efeito suspensivo pleiteado. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator